Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FALTA DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PREVENTIVA. GRAVIDADE EM ABSTRATO.

1. Não tendo sido requerida a prisão do paciente à época dos fatos, sem risco de voltar a delinquir ou risco à ordem pública ou à instrução criminal, incabível a decretação da prisão preventiva.

2. A jurisprudência é uníssona ao entender que a gravidade em abstrato da conduta, por si só, não tem o condão de fundamentar a segregação cautelar, quando não restar demonstrado risco de reiteração delitiva e as condições pessoais forem favoráveis.

3. Ordem concedida.